Tribunal: TJDFT
Processo: 0736111-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736111-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLEN MARCIO FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ALLEN MARCIO FIGUEIREDO em face de DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento (n. 0736111- 04.022.8.07.0000), indeferiu tutela provisória de urgência direcionada a suspender débitos referentes a IPVA, licenciamento e multas relativas ao veículo Volkswagen/Gol 1.0, placa PBT 6816-DF, em razão de fraude na aquisição. Nesta instância revisora, o Agravante requereu a antecipação da tutela recursal para que fosse determinado que o Distrito Federal e o DETRAN suspendessem os efeitos de registros de infrações de trânsito em sua CNH e débitos relativos a licenciamento relativos ao veículo Volkswagen Gol objeto da lide. Requereu, ainda, fosse comunicado ao SENATRAN a ordem de restrição de circulação do veículo. No mérito, requereu a reforma da decisão para ser confirmada a tutela de urgência. Deferi em parte a antecipação da tutela recursal para determinar a restrição de circulação do veículo. Na origem, sobreveio decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória antes indeferida para “determinar ao Distrito Federal e ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF que suspendam todos os débitos, inclusive a inscrição na dívida ativa, relativos ao veículo marca/modelo Volkswagen/Gol 1.0, placa PBT 6816-DF e a pontuação relativa às infrações de trânsito cadastradas nesse veículo.” (ID 148472825 e 150035614 – origem). Determinei a manifestação das partes acerca da eventual perda superveniente do objeto do recurso. O Agravante manifestou-se pelo prosseguimento do recurso, sob a alegação de haver a necessidade de decisão perante o primeiro grau acerca da restrição de circulação do veículo. Os Agravados manifestaram-se pela perda do interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 505 do CPC, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. Portanto, uma vez decidida a questão relativa à restrição de circulação do veículo, ainda que perante o segundo grau, não há que se falar em interesse de que seja proferida nova decisão sobre a mesma matéria pelo Juízo a quo, por constituir questão sobre a qual se operou a preclusão pro judicato. Além disso, observo que a decisão proferida pelo julgador de primeiro grau atendeu plenamente à pretensão autoral, posto que determinou a suspensão de todos os débitos, inclusive a inscrição na dívida ativa, relativos ao veículo objeto da lide, além da pontuação relativa às infrações de trânsito cadastradas. Nesse contexto, julgo sem utilidade a apreciação do presente agravo, visto que exaurido o seu objeto, uma vez alcançada a pretensão recursal mediante a decisão proferida na origem. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e dele não conheço, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023 15:03:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador